Tribunal: STJ
Processo: 0166997-42.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31294 - DF(2025/0166997-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA CAPITAL PLAZA - THE
FLAT
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
CABIMENTO
DO
.
MANDAMUS

1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo
Civil de 2015 -
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. O ato judicial impugnado não se revela manifestamente ilegal,
tampouco teratológico. Depreende-se do despacho impugnado que a
remessa dos autos à origem foi determinada em razão de o agravo em
recurso extraordinário interposto pelo impetrante já ter sido apreciado
pela Suprema Corte, com certificação do trânsito em julgado e
consequente determinação de baixa dos autos ao Tribunal de origem. Na
espécie, o ato impugnado assentou que a jurisdição do Superior Tribunal
de Justiça havia sido integralmente prestada, encontrando-se, portanto,
exaurida. Consignou, ademais, que eventual insurgência contra os atos
praticados perante o Supremo Tribunal Federal deveria ser veiculada
diretamente naquela instância.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56301520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a311308-9593-448a-8525-9b444aa43c90

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA56301520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a311308-9593-448a-8525-9b444aa43c90

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31294 - DF(2025/0166997-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA CAPITAL PLAZA - THE
FLAT
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
CABIMENTO
DO
.
MANDAMUS

1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo
Civil de 2015 -
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. O ato judicial impugnado não se revela manifestamente ilegal,
tampouco teratológico. Depreende-se do despacho impugnado que a
remessa dos autos à origem foi determinada em razão de o agravo em
recurso extraordinário interposto pelo impetrante já ter sido apreciado
pela Suprema Corte, com certificação do trânsito em julgado e
consequente determinação de baixa dos autos ao Tribunal de origem. Na
espécie, o ato impugnado assentou que a jurisdição do Superior Tribunal
de Justiça havia sido integralmente prestada, encontrando-se, portanto,
exaurida. Consignou, ademais, que eventual insurgência contra os atos
praticados perante o Supremo Tribunal Federal deveria ser veiculada
diretamente naquela instância.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
514):
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO.
NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO LIMINAR
DA INICIAL. LIMINAR PREJUDICADA.
O agravante sustenta, em síntese, que (fls.
):
528/531
Assim, diante dos termos da decisão que não conheceu do AREsp no
2545192 – SP
, a Impetrante apresentou Recurso
(2024/0006914-8)
Extraordinário.
O Recurso Extraordinário não foi admitido, motivando a interposição
do Agravo em Recurso Extraordinário, tendo sido posteriormente
remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal, sendo autuado sob
ARE no 1.506.384 SP.
Contudo, para a surpresa do Impetrante, o Supremo Tribunal Federal
certificou o trânsito em julgado de forma errônea, cerceando o direito da
Impetrante de acesso à justiça.
Como se pode ver, a decisão dos Embargos de Declaração no Agravo
Regimental do Recurso Extraordinário com Agravo 1.506.384 foi
publicada em 05/11/2024.
[...]
Desse modo, o termo final para a interposição de recurso seria em
26/11/2024.
Contudo, cinco dias após a decisão proferida, foi juntado nos autos uma
Certidão de Trânsito em Julgado, em que consta que a decisão transitou
em julgado em 13/11/2024.
[...]
Desse modo, com a baixa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o
Impetrante solicitou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal,
diante do erro grosseiro na certificação do trânsito em julgado da
decisão proferida no ARE 1506384, publicada em 05/11/2024.
Porém, a decisão proferida pelo Impetrado nos autos do
manteve o erro na certidão de
AREsp no 2545192/SP (2024/0006914-8)
trânsito em julgado do ARE 1506384, nos seguintes termos:
[...]
Observa-se que, sem dar a oportunidade de apresentação de qualquer re-
curso, o ARE no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2545192 - SP
foi julgado pelo Superior Tribunal de
(2024/0006914-8)
Justiça, tendo publicado a r. decisão em
sendo determinado
25/05/2025,
o envio ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em
ou
28/05/2025,
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

seja, dois dias após a publicação os autos foram devolvidos a 2a
instância cerceando o direito ao acesso à justiça ao Impetrante.
Ora, se a admissão dos Recursos Extraordinários cabe exclusivamente
ao Superior Tribunal de Justiça, após a análise do Agravo em Recurso
Extraordinário interposto deveria o mesmo ser remetido ao Supremo
Tribunal Federal, como leciona a regra do artigo 1.042, §8o, do CPC5,
entretanto, sem qualquer justificativa plausível, os autos foram
devolvidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cerceando o
direito ao amplo acesso à justiça ao Impetrante.
Desse modo, a propositura do presente mandamuns é para a garantia da
segurança jurídica das decisões proferidas pelo Poder Judiciário que
deve seguir os termos das regras processuais e constitucionais que
asseguram o direito da Impetrante ao contraditório e a ampla defesa,
tendo sido visivelmente prejudicando diante da certificação errônea do
transito em julgado que impediu a propositura de qualquer recurso
perante o Supremo Tribunal Federal, sendo convalidado o erro pelo
Impetrado.
Diante do exposto, não restou alternativa a Agravante senão a
interposição do Mandado de Segurança, de tal modo que foi
demonstrado a flagrante ilegalidade do ato que certificou o transito em
julgado, mesmo estando pendente de prazo recursal.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
O indeferimento liminar do mandado de segurança deve ser
mantido.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato
judicial, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

em situações teratológicas, que importem irreparável lesão ao direito
líquido e certo do impetrante.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NO
INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU
RESP 1.417.519/RS.
ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.
I. A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de
segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em
situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente
irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou
ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo
mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte
com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo
manifestamente incabível a segurança.
III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Paulo de Tarso
27.864/DF,
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
24/11/2021.

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR.
DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. NENHUMA
EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição" (
.
Súmula 267/STF)
2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do
mandado de segurança contra o ato judicial que: (I) concluiu, com base
na jurisprudência do STJ e na legislação em vigor, pela inviabilidade
dos agravos previstos nos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC de 2015,
quando interpostos contra acórdão, porquanto estes tão somente são
cabíveis em face de decisão monocrática que não admite o recurso
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

extraordinário; (II) diante do manifesto não cabimento do recurso e da
consequente não interrupção ou suspensão do prazo recursal,
determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Raul Araújo, Corte
28.133/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
29/3/2022.

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO WRIT.
1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do writ
contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte,
exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente
teratologia.
2. Na hipótese dos autos, do atento exame das razões do presente
mandado de segurança, conclui-se que os impetrantes não lograram
êxito em demonstrar de que forma o acórdão que apreciou os segundos
embargos de declaração seria teratológico ou flagrantemente ilegal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
28.522/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.
O ato praticado pelo Ministro Vice-Presidente não se revela
manifestamente ilegal, tampouco teratológico.
Tem-se, na espécie, que o Impetrante busca a declaração de
nulidade do despacho do Ministro Vice-Presidente do STJ que não
encaminhou o agravo em recurso extraordinário por ele interposto ao
Supremo Tribunal Federal, diante do alegado erro grosseiro na
certificação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, do trânsito em
julgado da decisão proferida no ARE 1506384.
Como se nota, às fls. 22, o despacho impugnado determinou a
remessa dos autos à origem porque o agravo em recurso extraordinário
interposto pelo impetrante já teria sido julgado pela Suprema Corte,
com certificação do trânsito em julgado e com determinação de baixa
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

dos autos ao Tribunal de origem. No caso, o ato impugnado assentou
que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça já teria sido prestada e
encontrava-se exaurida. Ressaltou, ainda, que caso a parte queira iniciar
qualquer questionamento acerca dos atos praticados perante o Supremo
Tribunal Federal, deve fazê-lo diretamente naquela instância.
Não se verifica, assim, a ocorrência de ato judicial teratológico,
tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado
de segurança, na medida em que foi impetrado contra despacho da Vice-
Presidência desta Corte, devidamente fundamentada, com motivação
clara e consistente, embora dissonante da pretensão do impetrante, o que
evidencia, claramente, a indevida utilização da via mandamental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55995192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:37
Código de Controle do Documento: b6921d1d-91fc-45a0-8188-29b6071f63c1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no MS 31.294 / DF
Número Registro: 2025/0166997-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA CAPITAL PLAZA - THE FLAT
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - CONTA DE
PARTICIPAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA CAPITAL PLAZA - THE FLAT
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
Documento eletrônico VDA56279998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: 00d8047d-97d3-4875-9eb6-00d7787e6754

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: 00d8047d-97d3-4875-9eb6-00d7787e6754